Tribunal: TJSP
Processo: 0041404-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que convertida em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Parcial cabimento. Além da primariedade da paciente, deve ser ponderado que possui ocupação lícita, encontra-se matriculada em curso técnico e é mãe de filho menor de 12 anos, além de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, mesmo que convertida em prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Parcial cabimento. Além da primariedade da paciente, deve ser ponderado que possui ocupação lícita, encontra-se matriculada em curso técnico e é mãe de filho menor de 12 anos, além de que nenhum entorpecente foi apreendido sob sua posse, cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041404-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente
JAQUELINE CRISTINA GARCIA BALLERA e Impetrante PATRICIA BALLERA
VENDRAMINI, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I,
IV e V, do Código de Processo Penal. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041404-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0041404-36.2020.8.26.0000
Comarca: Sertâozinho
Impetrante: PATRÍCIA BALLERA VENDRAMINI
Paciente: Jaqueline Cristina Garcia Ballera
VOTO No 24.125
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação ao
tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação
provisória, mesmo que convertida em prisão domiciliar,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Parcial
cabimento. Além da primariedade da paciente, deve ser
ponderado
que
possui
ocupação
lícita,
encontra-se
matriculada em curso técnico e é mãe de filho menor de 12
anos, além de que nenhum entorpecente foi apreendido sob
sua posse, cujo delito imputado é desprovido de violência
ou grave ameaça, e, destarte, esses elementos, em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia
cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias
de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em
juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização. Ordem parcialmente concedida
para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JAQUELINE CRISTINA GARCIA
BALLERA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Rissi
Fernandes, do Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto,
sob a alegação de sofrer a paciente constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041404-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, uma vez que escorada apenas na
gravidade abstrata do delito, salientando ser a paciente primária,
possuidora de bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita,
matriculada em curso técnico e mãe de filho menor de 12 anos,
cujos cuidados e subsistência são por ela exclusivamente
providos, ressaltando, por fim, que nenhum entorpecente foi
apreendido sob a sua posse.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva da paciente, mesmo que
convertida em prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
149/152).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 154/156) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem,
confirmando-se a liminar concedida (fls. 161/165).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 47/51) que durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041404-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
investigações desenvolvidas em inquérito policial voltado a
apurar a prática de tráfico e associação ao tráfico de
entorpecentes, perpetrados no imóvel situado na Avenida
Presidente Kennedy, no. 1.548, foram expedidos diversos
mandados de busca e apreensão aos endereços dos acusados,
dentre eles, a paciente, a qual foi identificada como responsável
por receber e ocultar os valores oriundos da narcotraficância,
cuja liderança era desempenhada por seu irmão, José Aparecido
Ballera Júnior. Diante disso, no dia 6 de novembro p. p., em
cumprimento ao mandado expedido ao endereço da paciente,
situado à rua Dom Pedro II, no. 65, policiais militares lograram
apreender sob sua posse 8 aparelhos celulares, utilizados pelos
integrantes da quadrilha, razão pela qual acabou detida e
conduzida ao distrito policial, como incursa no art. 33, caput e art.
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Nos demais endereços, os
milicianos ainda apreenderam 327 g de cocaína, 2 porções de
maconha (6,5 g) e a quantia total de R$ 1.786,30, em espécie.
Em sede de plantão judicial (fls. 141/144),
dispensada a audiência de custódia, nos termos do art. 8o-A, da
Resolução n. o 62, do CNJ, seguindo o pleito ministerial, por
decisão proferida em 7 de novembro p. p., a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, com fulcro na garantia da ordem
pública,
salientando-se
a
considerável
quantidade
de
entorpecente e dinheiro apreendidos sob a posse dos acusados,
o que denota indício de envolvimento com organização criminosa.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 93), apurou-se que a paciente é primária e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041404-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ostenta antecedentes criminais.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade da paciente, deve ser ponderado
que possui ocupação lícita, encontra-se matriculada em curso
técnico e é mãe de filho menor de 12 anos, além de que nenhum
entorpecente foi apreendido sob sua posse, cujo delito imputado
é desprovido de violência ou grave ameaça, e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da custódia, por si
só, desacompanhada de qualquer restrição, enseja benesse
deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice, sobretudo em vista da
quantidade de drogas e do montante, em dinheiro, apreendido
com os demais investigados, indicando a existência de possível
associação ao tráfico.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041404-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator